Tribunal: TJDFT
Processo: 0741645-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA CORRIGIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de dívida e indenização por danos morais, sob alegação de que a cobrança indevida e a ameaça de negativação ensejam o direito à reparação pretendida.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a caracterização do dano moral pela simples ameaça de negativação decorrente de cobrança indevida; e (ii) a necessidade de comprovação de lesão efetiva a direitos da personalidade.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e a lesão alegada, o que não se verifica no caso concreto.
4. A falha sistêmica que gerou a cobrança indevida foi corrigida prontamente pela empresa apelada antes da propositura da ação, conforme demonstrado nos autos.
5. Não restou comprovada a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos ou a ocorrência de situação vexatória que configure ofensa significativa à sua honra e dignidade, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa.
6. O mero aborrecimento decorrente de falha corrigida de forma célere não enseja indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "A mera ameaça de negativação ou cobrança indevida, prontamente corrigida antes da propositura da ação, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de lesão efetiva a direitos da personalidade."